Tribunal: TJPA
Processo: 0001514-51.2015.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001514-51.2015.8.14.0501

APELANTE: CLEMILSON DOS SANTOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. RELATO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMIA CORROBORADO PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL QUE REALIZOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU E SEU COMPARSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA PELA FACA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Clemilson dos Santos Santos
, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Mosqueiro/PA, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II do CP à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais (
Num. 13376643 - Págs. 3 a 12
) a defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência probatória acerca da autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, a desclassificação do delito para furto e/ou decote da majorante do concurso de pessoas.

As contrarrazões (Num. 13376649 - Págs. 1 a 3) foram pela integral manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso
(Num. 14020828 - Págs. 1 a 5)

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 02 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação da apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 13376642 - Págs. 1 a 4):

A materialidade encontra-se comprovada pelos laudos de apresentação, apreensão e entrega às fls. 17/18 dos autos.

Em relação à autoria o acusado se manteve silente na fase policial, não tendo sido ouvido em Juízo em razão de sua revelia.

As vítimas prestaram depoimentos no Inquérito Policial, não tendo sido encontradas para ser ouvidas em Juízo.

O fato da vítima não ter sido ouvida em Juízo não torna imprestável o seu depoimento na fase do inquérito, pois é consabido que tudo o que foi apurado na esfera policial, se estiver em harmonia com a prova judicializada, constitui elemento suficiente para condenação.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado do STJ:

(...)

O TJE/PA também não destoa desse entendimento, consoante julgado a seguir:

(...)

No caso concreto, um dos policiais que efetuou a prisão do acusado e que recuperou em seu poder os objetos subtraídos, ouvido em Juízo, confirmou que ele foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do delito e que a ação se desenrolou como narrada por elas, sendo que eram dois agentes e estavam armados de faca.

Como se sabe, é firme o entendimento jurisprudencial do valor relevante da palavra das vítimas em sede de crimes contra o patrimônio.

Sobre o tema, colho os julgados a seguir do TJE/PA:

(...)

O uso de arma branca tipo faca, a partir da Lei nº 13.654, de 23/04/2018, não é mais majorante para o crime de roubo, servindo para configurar a grave ameaça, como acontece com o uso de simulacro de arma de fogo, entretanto, o concurso de agentes continua como causa de aumento de pena do crime, o que ficou devidamente patenteado nestes autos, em que foram dois os agentes.

Assim, dou o acusado como incurso no art. 157, § 2º, II (crime cometido em concurso de duas ou mais pessoas) do Código Penal.

Isto posto, concluo.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da minuciosa e coerente análise:

- Dos documentos constantes na fase extrajudicial:

a) auto de apresentação e apreensão do bem (Num. 13376621 - Pág. 9), que atesta que foi apreendido com o réu dois celulares;

b) auto de entrega dos aparelhos às vítimas (Num. 13376622 - Pág. 1).

c) do relato das vítimas (Num. 13376621 - Págs. 6 a 7), narrando que foram abordados por dois elementos, armados com faca, que anunciaram o assaltam e lhe subtraíram os seus celulares;

- Corroborados pelo depoimento judicial do policial que realizou a prisão em flagrante do réu, encontrando-o na posse da
res furtiva
e de uma faca, o qual informou que foram acionados da ocorrência, e ao chegarem no local dos fatos, transeuntes indicaram a direção para onde os meliantes haviam fugido (mídia constante na Num.13376638).

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à majorante deste – concurso de pessoas.

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Importante acrescentar que a grave ameaça, inerente ao delito de roubo, pode ser empregada até mesmo de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato (AgRg no HC n. 597.225/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021).

In casu
, a grave ameça se perpetrou pelo uso da faca (AgRg no HC n. 743.861/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.), não merecendo prosperar o pleito desclassificatório.

Outrossim, em que pese à negativa de autoria do apelante, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir-lhe à prática do crime, não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, eis que a palavra da vítima desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios.

Destaco que o testemunho do policial que efetuou a prisão do ora apelante mostra-se de modo geral seguro, imparcial e coerente ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanesce, por conseguinte, idôneo.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Nessa esteira, adiciono o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial e de acerca da utilização dos testemunhos dos policiais extrajudicial:

Ressalta-se que "Nos
crimes

patrimoniais
como o descrito nestes autos, a
palavra

da vítima
é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...).
- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...). - Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 13376642 - Pág. 4
):

Considerando que o condenado, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau mínimo; é primário e não registra antecedentes (certidão à fl.36) conduta social que não se apurou, razão pela qual, presumo-a boa; personalidade normal; motivos e circunstâncias inerentes ao crime; consequências de gravidade mínima, já que o produto do roubo foi recuperado; em nada o comportamento das vítimas influenciou na conduta criminosa, hei por bem de fixar-lhe a pena base no grau mínimo do art. 157, caput do Código Penal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Inexistem agravantes e atenuantes a considerar. Militando contra o condenado a majorante preconizada no art. 157, § 2º, II do Código Penal (crime cometido em concurso de duas ou mais pessoas), aumento a pena até então aplicada no mínimo legal da majorante, ou seja, em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena esta que, na inexistência de minorantes, torno concreta, definitiva e final.

O regime inicial do cumprimento da pena privativa da liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, b do Código Penal será o SEMIABERTO.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante, não valorou negativamente nenhum dos vetores judiciais dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, preservo a pena no mínimo legal, ante a inexistência de atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, escorreitamente, foi identificada somente a majorante do concurso de pessoas e aplicada na fração mínima de 1/3.

Desse modo, a mantenho e fixo a pena definitiva dos recorrentes em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade dos apelantes– com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – cultivo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

Belém, 26/02/2024